Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720168-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0736673-78.2020.8.07.0001, proposta em face de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 194762634 da origem): “I. Ciente da comunicação recebida do Ministério Público de Contas do Estado do Amapá em id. 193236855, a qual, em verdade, já tinha sido previamente juntada aos autos pela parte executada (id. 187480753). A seu respeito, este Juízo já externou entendimento, nos termos da decisão de id. 189959073, razão pela qual, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que subsidiaram o exercício cognitivo, a fundamentação desenvolvida mantém-se hígida. Além disso, o aludido decisum foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, de modo que a matéria atualmente encontra-se em discussão em âmbito recursal, o que implica o esgotamento da jurisdição deste Juízo. II. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não obstante o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000 interposto pela parte executada, à luz do poder geral de cautela, aguarde-se a preclusão da decisão agravada para o cumprimento das determinações nela veiculadas referentes ao levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme ali consignado. III. Ademais, verifica-se que a integralidade do valor do débito exequendo foi voluntariamente depositada em contas judiciais pela parte executada (ids. 188961653 e 194541771), de modo que, estando o juízo integralmente garantido, não se justifica o prosseguimento do feito executório com a adoção de novos atos constritivos e expropriatórios sobre seu patrimônio. Assim, determino o levantamento da penhora decretada sobre a apólice de seguro garantia judicial emitida em favor da parte executada pela SEGURADORA AUSTRAL, juntada aos autos em id. 110993569. IV. Aguarde-se em Cartório o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de autos n.o 0714915-07.2024.8.07.0000. Com a superveniência de notícias de seu julgamento, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito a seu respeito no prazo de 15 (quinze) dias, retornando-se os autos conclusos em seguida. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido da agravante/exequente, para realizar o levantamento do depósito integral do débito, efetuado pela parte executada. Irresignada, a agravante afirma, em síntese, que a tramitação do processo executivo estava suspensa em razão de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, que suspendera os efeitos do contrato objeto da execução. Contudo, em virtude de decisão exarada pela Tribunal de Justiça do Amapá, nos autos no Mandado de Segurança de n° 0005842- 97.2023.8.03.0000, a medida cautelar do TCE/AP foi anulada, permitindo o retorno do andamento do processo executivo. Aduz que movimentada a execução, a devedora/agravada realizou o depósito integral do débito em Juízo, tendo o Juízo a quo, no primeiro momento, deferido o levantamento da quantia. Alega que em face desta decisão, foi interposto pela parte executada o Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo por esta relatoria. Assevera que mesmo não havendo concessão do efeito suspensivo, o magistrado de primeira instância determinou, com base no poder geral de cautela, que não houvesse a liberação dos valores depositados até o advento do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000. Ressalta que não há razões jurídicas para impedir o levantamento do valor do débito, sobretudo pela ausência de efeitos suspensivo nesse sentido. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação do valor exequendo em seu favor sem a necessidade de se aguardar a decisão definitiva do Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000. Preparo satisfeito (ID. 59235867) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. Como se sabe, o poder geral de cautela permite ao Juiz adotar todas as providências necessárias, seja de natureza cautelar ou antecipada, para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sobretudo quando, na análise do caso concreto, constatar que a efetivação de ato ou medida judicial, ainda expressamente previsto, venha a colocar em perigo o resultado útil do processo. Há de se considerar que o legislador não é capaz de prever, abstratamente, todas as situações processuais que podem surgir durante o trâmite processual, de modo que a própria atividade jurisdicional demanda uma atuação positiva do Juízo a fim de solucionar tais questões, tendo como norte a concretização da prestação jurisdicional que mais se aproxime do conceito de Justiça. Nesse sentido, tenho citado precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTROVÉRSIA. NATUREZA. VERBAS BLOQUEADAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PENDENTE. JULGAMENTO. PEDIDO LEVANTAMENTO. VALORES. INDEFERIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONSTRIÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A consulta aos autos do cumprimento provisório de sentença originário indica que a decisão que determinou o bloqueio e, posteriormente, indeferiu o levantamento dos valores possui nítido caráter cautelar, cujo propósito delineado pelo juízo originário é a constrição de bens passíveis de expropriação com a finalidade garantir a utilidade, satisfatividade e efetividade do cumprimento de sentença, resguardando o direito dos exequentes. 2. A casuística processual confere regularidade à medida adotada pelo juízo originário quanto ao indeferimento do pedido de levantamento de valores, atuação alinhada em coerência e proporcionalidade com o poder geral de cautela que também é aplicável à fase satisfativa, sobretudo, quando residem controvérsias referentes à natureza da verba penhorada, cuja liberação precoce poderia render a irreversibilidade da providência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1851103, 07481924820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP N. 94.00.08514-1. CAUÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO. RISCO DE DANO GRAVE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na ACP N. 94.00.08514-1, em razão da possibilidade de alteração do título executivo judicial, ante a pendência do julgamento de agravo em recurso extraordinário, aliado ao valor elevado do quantum debeatur, impõe-se o exercício pelo juiz do seu poder geral de cautela para indeferir o pedido de dispensa de caução para levantar valores depositados em juízo, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1781508, 07262254420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 1.1. A pretensão autoral remete à relação jurídica mantida entre a consumidora e as empresas demandadas, tanto instituições financeiras envolvidas no imbróglio jurídico quanto intermediária correspondente da negociação ocorrida, o que demonstra a legitimidade passiva ad causam da agravante. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2.1. A partir da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos ao consumidor, o que leva à presunção da responsabilidade da agravante diante dos elementos probatórios colacionados aos autos. 3. O arresto consiste em um provimento jurisdicional de constrição de bens de propriedade de pessoa supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário, quando for possível verificar o risco de desaparecimento ou dilapidação do patrimônio antes da satisfação do crédito. 3.1. A medida cautelar típica, preventiva e provisória, tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo, oferecendo somente uma proteção assecuratória ao próprio trâmite processual em que se estabelece a disputa, porquanto não visa à entrega imediata do bem. 4. O poder geral de cautela, positivado no artigo 297 do Código de Processo Civil, autoriza que o magistrado defira medidas ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 4.1. Não viola o princípio da adstrição ou congruência a decisão que defere medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, caso o magistrado entenda que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em pronunciamento judicial ultra petita no caso dos autos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente possa ensejar o comprometimento da atividade empresarial e causar dano de difícil reparação à parte, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 6. Na oportunidade da apresentação de contestação, a agravante poderá acostar a documentação que comprove sua versão dos fatos, os quais serão devidamente analisados pelo juízo a quo, momento em que, verificada a probabilidade de seu direito, será possível a suspensão da ordem de bloqueio, com a imediata liberação dos valores constritos. 7. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1712450, 07028233120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). In casu, analisando os autos do Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000, constato que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à decisão anteriormente prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual deferiu o levantamento do valor depositado pela executada em favor do exequente, ora agravante. Nada obstante, em reanalise da questão, o Juízo a quo condicionou a liberação da quantia ao julgamento definitivo do referido recurso com fundamento no poder geral de cautela. Essa decisão, a princípio, parece acertada, sobretudo se ponderada a complexidade do processo executivo, o qual se baseia em título executivo amplamente contestado pela parte devedora, inclusive em ação de anulação; a possibilidade de suspensão da execução no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento de no 0702821-27.2024.8.07.0000; bem como pelo elevado valor da execução, que poderá ser, eventualmente, modificado. Assim, a despeito de não haver efeito suspensivo impeditivo do processo executivo, ante a situação apresentada, se justifica a cautela adotada pelo Juízo a quo para obstar liberação do valor depositado em favor do agravante até o julgamento do Agravo de Instrumento que discute a suspensão da execução. Por isso, não exsurge, nesse momento, a probabilidade do direito objetivado. Outrossim, não vislumbro perigo de dano ao agravante, uma vez que a execução se encontra garantida pelo valor integral do débito. Além disso, embora tenha se alegado a necessidade de levantamento do valor para cumprimento de obrigações correntes, não foi apresentada nenhuma prova concreta nesse sentido. Diante disso, em cognição sumária, não constato a presença dos requisitos legais, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 16:13:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora